Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. DEVOLUÇÃO DA GARANTIA APÓS O DISTRATO. NECESSIDADE. NOVO CONTRATO NÃO FORMALIZADO. AJUSTE TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 56 da Lei de Locações (Lei n° 8.245/1991), após o implemento do prazo ajustado, se o locatário não entregar o imóvel e nele permanecer, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, ainda que não haja previsão expressa no contrato de locação, ensejando a manutenção das obrigações contratuais assumidas em instrumento escrito.
2. Meras tratativas por e-mail não tem o condão de alterar o contrato escrito, tampouco de eliminá-lo do mundo jurídico, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, prestigiando-se a segurança das relações contratuais.
3. Apelação conhecida e não provida.